Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO PENAL. HABITUALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de atividade econômica (art. 47 da LCP), após acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais que reformou a sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a condenação por contravenção penal, em especial, quanto à comprovação da habitualidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou extraordinário, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
A habitualidade exigida para a tipificação da contravenção penal de exercício ilegal de atividade econômica foi devidamente comprovada, tanto por meio de certidões de processos judiciais correlatos quanto por relatos policiais de abordagens anteriores, conforme decidido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
A pretensão de rediscutir a prova colhida no processo penal não se coaduna com os limites do habeas corpus, que não permite reexame aprofundado de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A habitualidade da conduta, necessária para a tipificação da contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, pode ser comprovada por certidões de processos judiciais e relatos policiais de abordagens anteriores.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 640; STJ, AgRg no HC no 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26/09/2023.